Tribunal: STF
Processo: Rcl 66654
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 756 do STF.



    As reclamantes alegam que “o fundamento do recurso extraordinário das Reclamantes, ao contrário do afirmado na decisão reclamada, não tem relação com o Tema STF 756, cuja repercussão geral não foi reconhecida”.



    As reclamantes afirmam que “a Receita Federal, através de normas infralegais (IN/SRF n° 247/2002 – PIS, e a IN/SRF n° 404/2004 - COFINS), veda o creditamento dos gastos com a folha de salários, limitando o direito ao crédito aos valores pagos por serviços prestados por pessoa jurídica, situação que prejudica aquelas empresas cujos serviços são prestados por pessoas físicas (folha de pagamento)”.



    Argumentam que o acórdão objeto do recurso extraordinário “é contrário ao princípio da igualdade reconhecer direito a crédito de PIS e COFINS somente para contribuintes de remuneração das atividades-fim terceirizadas (pessoa jurídica) deixando de garantir o mesmo direito para àqueles contribuintes de remuneração das atividades-fim contratadas diretamente (funcionários pessoa física, remunerados em folha de salários).



    Com base nesses fundamentos, pleiteiam a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar o processamento do recurso extraordinário interposto na origem.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Transcrevo a ementa do acórdão contra o qual foi interposto o recurso extraordinário:



    TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. TEMA 779 DO STJ. 



    1. A aplicação do princípio da não-cumulatividade do PIS e da COFINS em relação aos insumos utilizados na fabricação de bens e serviços não implica estender sua interpretação, de modo a permitir que sejam deduzidos, sem restrição, todos e quaisquer custos da empresa despendidos no processo de industrialização e comercialização do produto fabricado. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, em 22/02/2018, no julgamento do REsp nº 1.221.170/PR (Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarou, por maioria de votos, a ilegalidade das Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004 da Receita e concluiu que o "conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte". 



    3. Custos com a folha de pagamento não estão intimamente relacionados com o objeto social da empresa litigante, caracterizando-se, outrossim, como meras despesas operacionais ou ônus próprio do desenvolvimento da atividade comercial desenvolvida e que, acaso retirados do processo produtivo, não inviabilizariam a consecução de suas atividades.



    O acórdão reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos seguintes fundamentos:



    AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 756 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O tribunal de origem negará seguimento ao recurso extraordinário caso o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a ausência de repercussão geral à matéria debatida, nos termos do §8º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, não havendo falar, pois, em usurpação de competência. 



    2. Se a questão debatida tem natureza infraconstitucional, a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 13/3/2009 - Tema 144/STF.



      3. É infraconstitucional a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Assim, eventual insurgência quanto à extensão do conceito de insumo restringe-se ao âmbito infraconstitucional. 



    4. A manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 756 do STF é medida que se impõe.



    O Tema 756 do STF dispõe que:



    I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; 



    II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. 



    III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04.



    As reclamantes sustentam que o Tema 756 não se aplica ao caso. Isso porque o fundamento para o creditamento dos gastos com folha de salário se sustenta no princípio da igualdade tributária (art. 150, II da Constituição Federal). Alegam que a vedação ao creditamento dos gastos com folha de salários viola esse princípio, prejudicando empresas cujos serviços são prestados por pessoas físicas. O acórdão do TRF-4, entretanto, afastou esse direito, defendendo que a vedação não representaria violação à igualdade, conforme o trecho transcrito:



    "A norma não representa qualquer violação ao princípio da igualdade ou da isonomia tributária por uma simples lógica: pessoas físicas não são contribuintes de PIS-PASEP e COFINS, logo não há qualquer tributo recolhido na etapa anterior da cadeia produtiva a ser deduzido ou creditado pela pessoa jurídica (real contribuinte) tomadora dos serviços. A vedação legal ao creditamento, nesta situação, visa concretizar o princípio da não cumulatividade das contribuições sociais (§ 12 do art. 195 da Constituição). (...) Dessarte, sendo tais regimes de contratação evidentemente diversos, sobretudo no que diz respeito aos tributos incidentes, não há se falar em igualdade de tratamento tributário e, consequentemente, tampouco em violação ao princípio da isonomia."



    A tese fixada no Tema 756 desta Corte dispõe, expressamente, que a questão objeto do recurso extraordinário teve sua natureza infraconstitucional reconhecida, razão pela qual a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE 584.608, rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 13/3/2009).



    A controvérsia dos autos está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário (Súmula nº 636, STF) em razão da ausência de repercussão geral. Por essas razões, a inadmissibilidade do recurso extraordinário não usurpa a competência desta Corte. 



    Com base nesses fundamentos, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente